Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733263-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VINICIUS PEIXOTO TRINDADE AGRAVADO: LUCAS MENDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EDUARDO VINICIUS PEIXOTO TRINDADE (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA proposto por LUCAS MENDES DA COSTA, processo n. 0743225-54.2023.8.07.0001, na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 206073662 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, em que se objetiva a satisfação da obrigação preteriamente constituída. A parte executada compareceu aos autos por meio da petição de ID 201965011, nominada de exceção de pré-executividade, por meio da qual defende a existência de vício de citação, bem como excesso de execução. Afirma que a “citação/intimação” se deu na pessoa do procurador constituído, contudo, o patrono não detinha poderes especiais para receber citação, razão pela qual o ato seria nulo. Oportunizado o contraditório, a parte exequente defende a validade da intimação, bem como a regularidade dos cálculos (ID 204078031). É relato do necessário. D E C I D O. A exceção ou objeção de pré-executividade é meio de impugnação o qual não é previsto no ordenamento jurídico processual civil. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o tema, explicando, “mutatis mutandis”, que o supramencionado instituto "é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" - enunciado da súmula 393 do STJ –, pelo que não vislumbro óbice ao seu processamento. O executado suscita nulidade na citação, ao argumento de que a advogada constituída não possui poderes para receber citação. Registro, no entanto, que se trata de cumprimento de sentença tendente a satisfação de obrigação pecuniária consistente em honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual não se trata de citação, mas sim intimação para pagamento voluntário do débito, bem como impugnação ao cumprimento de sentença. Neste particular, rememoro que o devedor é intimado para cumprir o comando contido no título executivo judicial pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme preceitua o art. 513, § 2o, I, do CPC. Diante disso, não há nulidade na citação na fase de conhecimento ou na intimação na fase de cumprimento de sentença. No tocante à alegação de excesso de execução, assinalo tratar-se de matéria arguível em sede de impugnação (art. 525, §1o, V, do CPC), na qual, conforme determina o Código de Processo Civil, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição da impugnação (§§ 4o e 5o do art. 525). Com efeito, a parte executada sustenta que na planilha demonstrativa do débito que instruiu o pedido de cumprimento de sentença teria ocorrido a incidência de juros. No entanto, deixou de apontar o valor que entendia correto e apresentar o demonstrativo do cálculo, de modo que, ainda que superada a questão formal terminológica da petição (impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade), o pleito deve ser rejeitado. REJEITO, portanto, a alegação de nulidade da citação, mantendo incólume o curso processual. No mais, DEFIRO o pleito de pesquisa de bens do executado pelo sistema “on line” SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática. Não foram encontrados valores a serem bloqueados. Promova o credor o andamento respectivo, indicando bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito (art. 921, § 1o, do CPC), ante a ausência de bens do devedor passíveis de constrição, por não ser razoável a manutenção do feito na contabilidade de processos em tramitação neste juízo se, de fato, isso não corresponde à realidade. Saliento que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de novo pedido de suspensão ou mero pedido de vista dos autos, por ser necessária indicação de forma clara e objetiva de providência (ainda não realizada nos autos) apta a garantir a satisfação do débito. Destaco, ainda, que a suspensão dos autos não importará em baixa do nome do devedor do Cartório de Distribuição, nem no pagamento de custas, e que, após o prazo da prescrição, caberá à parte executada solicitar a baixa na distribuição, com a obrigação do devedor de pagar as custas finais do processo, ante o princípio da causalidade. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, alega suposta nulidade da citação, o que ensejou a oposição de exceção de préexecutividade. Aduz que “a procuração outorgada pelo agravante a procuradora anterior não continha poderes para receber citação, bem como não tinha poderes de representação em autos de cumprimento de sentença, restringindo apenas a fase de conhecimento, razão pela qual a citação do agravante por meio do antigo procurador é NULA.” Destaca ainda que “Além disso, não há no processo, qualquer elemento demonstrativo de forma segura de que o agravante tinha ciência inequívoca sobre o cumprimento de sentença realizado em seu desfavor. Vale mencionar ainda que a procuração outorgada era limitada a fase de conhecimento, com exclusão expressa de não receber citação/intimação conforme demonstrado acima.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo ao ID 62757652. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição sumária, mas, necessário, desde logo, observar que se trata de obrigação de pagar quantia certa, aplicando-se a regra prevista no art. 523 do CPC. Em tese, a aludida intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, ocorrerá em nome do patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. Portanto, em tese, ao menos nesta cognição sumária, não há que falar em citação, mas sim, intimação, e esta não precisa ser pessoal ao devedor, mas sim, em nome do advogado constituído nos autos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o meio de intimação do devedor, em incidente de cumprimento de sentença, para o cumprimento voluntário de obrigação. 2. A regra prevista no art. 523 do CPC preceitua que, em caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como no caso, o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. 2.1. A intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, deve ocorrer em nome do mencionado patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. 3. No caso em exame observa-se que a devedora tem advogado constituído nos autos do processo. Além disso, o requerimento alusivo à instauração da fase de cumprimento de sentença foi protocolado antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano contado a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Por essa razão é desnecessária a intimação pessoal da devedora para que proceda ao adimplemento voluntário da obrigação. Basta que o procurador constituído nos autos do processo seja intimado por meio de publicação oficial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1778179, 07359116020238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do recorrente, mas, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, de eventual reavaliação pelo eg. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator